Tribunal: STF
Processo: RE 102610
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO.
JUROS COMPENSATORIOS A PARTIR DA OCUPAÇÃO. TENDO, NO CASO, A
OCUPAÇÃO INDEVIDA, PELO PODER PÚBLICO, OCORRIDO EM FINS DE 1961,
OS JUROS COMPENSATORIOS, DEVIDOS A PARTIR DESSA OCASIAO, HAO DE
SER CALCULADOS SOBRE A INDENIZAÇÃO SINGELA, ATÉ A ENTRADA EM
VIGOR DA LEI N. 4.686, DE 21-06-1965, QUE INSTITUIU A CORREÇÃO
MONETÁRIA, PARA A HIPÓTESE, E, A PARTIR DESSA DATA (21-06-1965),
SOBRE A INDENIZAÇÃO MONETARIAMENTE CORRIGIDA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NESSE PONTO NÃO IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA TAL FIM. INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 4.686,
DE 21-06-1965 E DA LEI N. 5.670 (ARTIGO 1.). PRECEDENTES.